Tribunal: TJMT
Processo: 1041055-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041055-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[STILLUS CAR AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.681.089/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA COSTA RAMIREZ - CPF: 017.251.251-45 (APELADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), STILLUS CAR AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.681.089/0001-00 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO registrado(a) civilmente como RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR E FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se dá por meio da tradição e, uma vez que o comprador se manteve inerte quanto à sua obrigação legal de providenciar a transferência do veículo para seu nome, deve responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, o dever de quitar os débitos ocasionados após a venda do veículo e pelos desgastes sofridos pela autora/alienante. (...) (N.U 1000468-18.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1041055-75.2018.8.11.0041, ajuizada por
ANA PAULA COSTA RAMIREZ,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando de imediato, de forma solidária, que as requeridas efetuem o pagamento dos débitos em aberto, após a venda do veículo, bem como promovam a transferência do bem para o novo proprietário, no prazo de 48 horas; condenou a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito se refere à obrigação de fazer promovida pela Apelada, “onde o autor/recorrida informa que no dia 01 de abril de 2012, decidiu vender o seu veículo, um GM/Celta, Placa JGL2345, ano/modelo 2004, tendo realizado o negócio com a Stillus Car Automóveis Ltda ME, pelo valor de R$ 9.000,00”, entregue por tradição na mesma data, “com as devidas assinaturas e com firma reconhecida em cartório no DUT, sendo o veículo revendido no dia 24/04/2014 ao Sr. Allyson Moura da Silva, com financiamento junto à Aymoré Financiamentos, mas a devida transferência de propriedade nunca foi realizada”.

Sustenta a obrigação do contratante em realizar a emissão de novo documento do veículo dentro no prazo estipulado pelo art. 123, do CTB, que caso não realizada gera bloqueio do gravame junto ao Detran, “e somente o titular/financiado pode regularizar essa situação.”

Assevera que não pode a Apelante ser penalizada pela omissão do contratante/financiado que não cumpriu com a sua parte no contrato. Pontua que, “no que diz respeito a comunicação de venda, esta não se trata de restrição, sendo somente uma garantia ao antigo proprietário de que este não será responsabilizado por penalidades do bem após sua entrega, sendo dever do mesmo, a fim de evitar possíveis transtornos decorrentes de multas ou crimes de trânsito, tirar cópia autenticada do CRV preenchido, datado e assinado para que possa comunicar a venda ao DETRAN antes da entrega do documento, conforme Artigo 134" do Código de Trânsito Brasileiro.”

Consigna a regularidade da contratação, ausência de falhas e cometimento de ato ilícito por parte da Apelante, sendo desacertada a condenação ao pagamento de débitos em aberto relacionados ao veículo, a proceder à transferência e ao pagamento de indenização por danos morais. Defende que o evento danoso é decorrente de ato de terceiro.

Salienta o excesso do quantum arbitrado pela indenização por danos morais, devendo ser alterado para patamares mais razoáveis e proporcionais, de modo a não criar a figura do enriquecimento sem causa. Argumento a existência de sucumbência recíproca.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, “para o fim de reformar a sentença de primeiro grau tanto na parte em que determinou o pagamento dos débitos em aberto após a venda do veículo (01/04/2013); quanto na parte em que determinou a transferência do bem para o novo proprietário; quanto na parte em que arbitrou danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); quanto na parte em que condenou a parte promovida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 20% sobre o valor da condenação, dando-se pela IMPROCEDÊNCIA total dos pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, como forma de justiça.”

Nas contrarrazões, a Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente o pleito autoral, ao argumento de inexistência de responsabilidade em proceder pagamento de débitos do veículo em estudo ou de realizar a transferência do bem e, ainda, a ausência de ato ilícito cometido ensejador de indenização por danos morais.

O feito foi proposto pela Apelada, pleiteando a condenação das Requeridas ao pagamento dos débitos relativos ao veículo objeto da exordial, realização de transferência para o novo proprietário, bem como a condenação daquelas ao pagamento de indenização por danos morais.

O MM. Juiz
a quo
julgou o pleito autoral parcialmente procedente, contanto a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)Sabe-se que a transferência de propriedade do veículo se opera pela tradição (art. 1226, CC/02), e restando comprovada a venda do bem pela parte autora para a ré Stillus, e com alienação fiduciária registrada pela corré Aymoré, merece guarida seu pedido inicial.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Ana Paula Costa Ramirez em desfavor de Stillus Car Automóveis Ltda. – ME e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, para determinar de imediato, em sede de tutela de urgência, que as requeridas, de forma solidária, efetuem o pagamento dos débitos em aberto, após a venda do veículo GM/CELTA, de cor branca, placa JGL2345 (1o/04/2013), bem como promovam a transferência do bem para o novo proprietário, no prazo 48 horas.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. (...)” (ID. 166259516).

Depreende-se do feito, que a Apelada realizou a venda do veículo GM/CELTA, de cor branca, placa JGL2345, ano/modelo 2004 para a Stillus Car Automóveis Ltda. – ME na data de 1o/04/2013, contudo, após o negócio, o veículo permaneceu registrado em nome da Apelada/Autora e fora registrada alienação fiduciária pela instituição financeira Apelante em 24/04/2013 e, assim como consignado na sentença, “há de se concluir que naquela época a parte ré já estava na posse dos documentos do veículo, conforme narrado na inicial.”

Importa salientar que os débitos referentes ao veículo e em nome da Apelada, apontados na inicial, foram registrados após a venda mencionada alhures, sendo inscritos na dívida ativa e a Apelada/Autora teve seu nome protestado pelo Estado de Mato Grosso.

Tem-se que acertado
decisum
recorrido, ao entender pela responsabilidade das Requeridas tanto pelas obrigações impostas – pagamento de débitos do veículo de realização de transferência – como pela indenização por danos morais, vez que a propriedade dos bens móveis se transmite com a tradição.

Importa ainda destacar, como bem pontuado em escólio do RAC n° 1000468-18.2019.8.11.0092, não obstante o art. 134 do CTB, que impõe ao vendedor o dever de comunicar ao Detran, tal previsão não opera pela transferência de propriedade do veículo, tampouco afasta o vínculo obrigacional firmado entre as partes, pois o comprador do veículo assume o dever de transferir a propriedade do veículo para o seu nome, conforme determina o art. 123, §1o, do CTB.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DETERMINAÇÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DECORRENTE DA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA DEMANDA - MÉRITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o fato da suposta alienação do veículo ter ocorrido em 2003, se desde então a requerente vem suportando prejuízos de forma continuada, inclusive com inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito (dívida ativa pela ausência de pagamento do IPVA) em meados de 2018 (ID. 124131576), tem-se por não superado o prazo prescricional trienal a que alude o § 3o, inciso V, do artigo 206 do Código Civil quando ajuizada a ação.

A determinação de realização da transferência do veículo perante o DETRAN/MT para o nome do requerido decorre da interpretação lógico-sistemática de toda a discussão travada nos autos, não havendo, pois, que se falar em determinação extra petita.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, em que pese inexistirem provas documentais que comprovem o alegado na petição inicial, se os depoimentos colhidos durante a instrução processual foram uníssonos ao afirmarem a existencia do negocio jurídico realizado entre as partes, havendo inclusive informações de que o requerido detinha a posse do veiculo, tem-se que a responsabilidade pela efetivação da transferência do veículo, com a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, é do novo proprietário, de acordo com art. 123, § 1o, do CTB.

Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se dá por meio da tradição e, uma vez que o comprador se manteve inerte quanto à sua obrigação legal de providenciar a transferência do veículo para seu nome, deve responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, o dever de quitar os débitos ocasionados após a venda do veículo e pelos desgastes sofridos pela autora/alienante.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora a título de danos materiais, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se fixado em valor excessivo.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.- (N.U 1000468-18.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

No tocante ao
quantum
, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais vai ao encontro dos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023